Tribunal: TJSP
Processo: 0005014-47.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – ENEM – Decisão que concedeu o benefício – Insatisfação ministerial – Pertinência – Não comprovada a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Agravante que não atingiu o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento, além de 500 pontos na redação, conforme exigido pela Portaria INEP no 179/2014 – Decisão cassada –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – ENEM – Decisão que concedeu o benefício – Insatisfação ministerial – Pertinência – Não comprovada a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Agravante que não atingiu o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento, além de 500 pontos na redação, conforme exigido pela Portaria INEP no 179/2014 – Decisão cassada – Recurso provido.